Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705501-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO PEREIRA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 37607345. Intime-se o assistente de acusação para se manifestar em contrarrazões. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 16:18:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator